Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703570-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Conflito de Competência Negativo suscitado pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia em face do de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal de Riacho Fundo, nos autos PJe 0709556-59.2023.8.07.0017. Inicialmente os autos foram distribuídos ao Juizado Especial Cível e Criminal de Riacho Fundo, que, declinou da competência para o Juízo Suscitante com o fundamento de ser este Juízo prevento, em face de continência com o PJe 0718193-23.2023.8.07.0009, O Juízo Suscitante argumenta que o feito PJe 0718193-23.2023.8.07.0009 tem como objeto Indenização ajuizada por DANIELE FARIAS DA SILVA em face de JOAQUIM NUNES DA SILVA, e a respeito do contexto fático a parte autora narrou que em 13/05/2023 as partes se envolveram em um desentendimento, sendo que o fato foi registrado junto à 26o DP (Samambaia). Esclarece que ambas as partes envolvidas não possuem domicílio em Samambaia, de modo que, naquela ação, a definição da competência desta Circunscrição Judiciária se deu em razão do local do fato ter ocorrido, qual seja, em Samambaia. No entanto, na presente demanda, PJe 0709556-59.2023.8.07.0017, o autor descreve um contexto genérico de desentendimento entre as partes e nem sequer indica onde os fatos teriam ocorrido, por isso a ação foi ajuizada no foro do domicílio da ré (Riacho Fundo), conforme regra geral de competência. Suscitou conflito negativo de competência, por entender que o Juizado Especial Cível e Criminal de Riacho Fundo é o competente para processar e julgar o feito PJe 0709556-59.2023.8.07.0017, e por não reconhecer a prevenção do Juízo. Designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do Art. 108, II, RITRJE. Comunique-se a decisão aos Juízos do Conflito. Manifeste-se o Juízo suscitado, nos termos do Art. 108, I, do RITRJE. Após, dê-se vista ao Ministério Público, Art. 109, do RITRJE. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito